Tribunal: STF
Processo: Pet 11176
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 38.858/2023)



PETIÇÃO NÃO CONHECIDA: REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 18.4.2023, não conheci da Petição n. 11.176, nominada de “Tutela Provisória de Urgência”, protocolizada, em 14.4.2023, em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.3.2023, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 807.609. Asseverei nessa decisão tratar-se a presente petição de repetição do Habeas Corpus n. 225.714, impetrado em benefício do requerente neste Supremo Tribunal. 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 20.4.2023, a defesa do requerente protocolizou, em 19.4.2023, a Petição/STF n. 38.858/2023, nominada de “Pedido de reconsideração”, na qual reitera a alegação de excesso de prazo da prisão para a formação da culpa.



    Pede a “reconsideração da decisão para deferindo-se a liminar e a convalidando no mérito; ou, conceder a ordem ainda que de ofício para revogar a prisão do requerente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Ao proferir a decisão objeto do presente pedido de reconsideração, ressaltei:



    “3. Em 13.3.2023, foi protocolizado, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício do requerente (Habeas Corpus n. 225.714) contra a mesma decisão objeto da presente petição e com idêntica pretensão de revogação da prisão cautelar dele sob o argumento de excesso de prazo para a formação da culpa.



    O Habeas Corpus n. 225.714 veio-me distribuído em 13.3.2023. A ele neguei seguimento em 3.4.2023. Anotei não estar evidenciado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pois as instâncias antecedentes destacaram a complexidade da instrução criminal, com seis réus, cada qual custodiado em estabelecimento prisional diferente, com múltiplos defensores, acusados de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo contra vítimas diversas. 



    A decisão pela qual neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 225.714 foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 12.4.2023. Essa decisão de rejeição dos embargos de declaração foi publicada no DJe de 14.4.2023, estando esse processo ainda em curso neste Supremo Tribunal.



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (…).



    5. Anoto que, pelo andamento da ação penal ajuizada contra o requerente na origem, o juízo de primeira instância, em 13.4.2023, cancelou a audiência designada para do dia 14.4.2023, ‘por estar cumulando (...) serviços com outra comarca, (…) dada a impossibilidade de realização, por ostentar outros compromissos para o mesmo horário’, determinando fosse o processo novamente concluso para designação de nova data. 



    Não está evidenciada, na espécie, desídia judicial que pudesse ensejar a revogação da prisão cautelar do requerente, estando o Habeas Corpus n. 807.609, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, com idêntico pleito de revogação da prisão cautelar sob a alegação de excesso de prazo, pendente de julgamento final”.



    Nessa mesma decisão, objeto do presente pedido de reconsideração, não conheci da Petição n. 11.176, “com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 807.609, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Superior Tribunal de Justiça”. 



    Determinei fossem encaminhadas cópias da decisão de não conhecimento da Petição n. 11.176 e da inicial dessa petição, com urgência a) ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 807.609; b) ao Ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor-Geral Nacional do Conselho Nacional de Justiça, para que tivessem ciência e adotassem as providências relativas à prestação da jurisdição a réu preso e com audiência marcada e adiada, segundo o juiz competente, porque estaria cumulando funções em outra comarca, não se indicando nova data para o cumprimento das tarefas garantidoras dos direitos do réu;c) ao Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo, para adotar as providências relativas ao saneamento da ausência de prestação regular de serviços judiciais próprios no juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP pela ausência de magistrado para o desempenho obrigatório do Estado-juiz, considerando o que consta dos presentes autos.



    4. As alegações apresentadas na Petição n. 11.176 e reiteradas neste pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado novos elementos ou argumentos que permitissem a reconsideração pretendida.



    5. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 38.858/2023.



    À Secretaria deste Supremo Tribunal para certificar o trânsito em julgado após o término do prazo recursal relativo à decisão de não conhecimento da Petição n. 11.176, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe esse prazo recursal, e proceda à imediata baixa deste processo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora